Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-50.2022.8.11.0099
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:1000975-50.2022.8.11.0099

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]

Relator:
Des.RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELSO BRANDOLFO - CPF: 907.917.971-04 (RECORRENTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO RODRIGUES FREITAS (RECORRIDO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), VALMIR LIMA DA CONCEICAO - CPF: 970.999.021-72 (ASSISTENTE), ROGERIO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 044.918.411-01 (VÍTIMA), JOÃO RODRIGUES FREITAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS registrado(a) civilmente como MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCILMENTE A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1) PRELIMINARES
- NULIDADE DO FEITO – DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE – VICIO INSANÁVEL -ACOLHIMENTO EM PARTE – FALTA DE ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PRÓPRIAS PELA DEFESA – FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO DA DEFESA - PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO – REGULAR INSTRUÇAO CRIMINAL COM EFETIVA ATUAÇÃODO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PRÁTICA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS –NULIDADE OCORRIDA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – REITERAÇÃO PELO DEFENSOR DOS MEMORIAIS DO MP PUGNANDO A PRÓNUNCIA DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE DEFESA MÍNIMA NA PEÇA ESSENCIAL –SÚMULA N. 523, STF - RÉU INDEFESO – NULIDADE DECLARADA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES APRESENTADAS NAS RAZÕES RECURSAIS –
PRELIMINAR EM PARTE ACOLHIDA
-
DETERMINAÇÃO DE NOVA ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES DERRADEIRAS
–
2)NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
– EXCESSO DE LINGUAGEM E TESE DE MÉRITO RELATIVA AO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - ANÁLISES PREJUDICADAS - DECISÃO EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

No âmbito do processo penal, há a necessidade de se garantir ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, que deve ser efetivo, real e substancial, sob pena de nulidade, tal como consta da Súmula n. 523 do STF (
“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
).

O fato de o advogado não ter apresentado rol de testemunhas por ocasião da resposta à acusação não constitui, por si só, nulidade, uma vez que sequer a apresentação de tal peça era obrigatória, tratando-se, pois, de mera faculdade da defesa.

No entanto, resta caracterizada a falta de defesa técnica, se o defensor, não obstante tenha apresentado as alegações finais, o fez apenas formalmente, repetindo os pedidos do MP, assumindo postura praticamente contrária aos interesses do réu (que sequer confessou o delito), pugnando a pronúncia do recorrente, nos exatos termos da exordial acusatória (incluindo as qualificadoras), sem, sequer, desenvolver qualquer tese defensiva (negativa de autoria, excludente de ilicitude ou de culpabilidade) que pudesse ser apresentada, com mais afinco, em plenário.

2 - Declarada a nulidade das alegações finais defensivas e dos demais atos processuais posteriores, inclusive da sentença de pronúncia, restam prejudicadas as análises relativas ao excesso de linguagem do
decisum,
e exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da traição, formuladas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CELSO BRANDOLFO
,

contra a decisão anexada sob o Id. 182200437, em que foi
pronunciado
pela autoria do crime art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas
razões
sob Id.182200708, o recorrente postula em
preliminar
:
1) o reconhecimento da nulidade de todo o feito
, a partir da fase do art. 406 do CPP (recebimento da denúncia), pela violação aos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa e inobservância da Súmula 523 do STF alegando, em suma, que o recorrente
estava indefeso
durante a tramitação do feito, haja vista, que seu advogado
, além de não arrolar testemunhas, requereu, nas alegações finais, a
pronúncia do recorrente, reiterando os memoriais do MP
; 2
)nulidade da decisão de pronúncia
por excesso de linguagem.

No
mérito
, requer o
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e traição.

Nas
contrarrazões
(Id. 182200712), o MP pugnou o
acolhimento da primeira preliminar
, a fim de que a
sentença de pronúncia seja anulada
, com determinação de nova abertura de prazo para apresentação de alegações finais pela defesa.

Por fim, requereu também
“seja oficiada a Ordem dos Advogados de Mato Grosso, no afã de que tome as medidas cabíveis em razão da conduta incompatível com o exercício da advocacia exercida pelo Dr.
Maxsuelber
Ferrari – OAB 26680/0 MT, por ter agido de forma dolosa ou negligente na defesa de seu cliente
. ”

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (Id. 182200713).

A d. PGJ, em
parecer
sob Id. 187853174 é pelo
acolhimento
apenas da
preliminar de nulidade por ausência de defesa técnica
. Caso não, no mérito, pelo des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“Sumário: Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – Inconformismo –A defesa, pugna, em preliminar, pela nulidade do processo por deficiência da defesa e, subsidiariamente, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Preliminar de nulidade por deficiência da defesa - Necessário se faz reconhecer a nulidade dos autos do processo a partir da resposta à acusação, a fim de assegurar a garantia de defesa técnica ao acusado - Pelo acolhimento da preliminar - Nulidade da decisão de pronúncia – Excesso de linguagem – Decisão de pronúncia mostrou-se sóbria e comedida no uso da linguagem, sem adentrar em exame detido da prova e exprimir opiniões sobre a questão de fato, que pudessem, de qualquer modo, influir no ânimo dos jurados, razão
porque deve ser rejeitada – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas – Qualificadoras que deverão ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Pelo acolhimento da preliminar de nulidade por deficiência da defesa. Caso não seja esse o entendimento, pelo desprovimento do recurso
. ”

É o relatório
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. AMARILDOO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS CORREIA DE CAMPOS, OAB/MT Nº 299830-A.

V O T O

EXMO. SR
.

DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Analiso a preliminar de nulidade por ausência de defesa técnica, para
acolhê-la em parte.

O recorrente foi denunciado no ano de 2022, pela prática, em 05/09/2022, do crime capitulado no art.
121, §2º, II (motivo fútil) e IV (traição) CP
, contra a vítima
Rogério Fernandes de Freitas
.

Pelo que vejo, durante a instrução criminal,
Celso
Brandolfo
se defendeu das acusações por intermédio do advogado por ele constituído (Id.
182200374),
Dr.
Maxsuelber
Ferrari
, o qual apresentou a tempo e modo Resposta à Acusação (arrolando como testemunha de Defesa, as mesmas apresentadas pelo
parquet)
, impetrou
habeas corpus
contra o decreto preventivo, e participou de forma ativa da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 01/02/2023, inclusive fazendo várias perguntas à testemunha policial, PC
Valternir
Lira
.

Não foram formuladas perguntas a testemunha PC
Samuel
Comin
e, o recorrente, durante o interrogatório, optou pelo direito ao silêncio.

Com efeito, não há que se falar em nulidade de toda a instrução pelo fato de o advogado que na época atuava nos interesses
do recorrentes
não ter arrolado testemunhas por ocasião de apresentação da defesa prévia.

Na verdade, a defesa tem a opção e não a obrigação de arrolar testemunhas diversas daquelas já arroladas pelo órgão acusatório e, tal providência é, pois, uma faculdade assegurada à defesa do réu, não de um procedimento obrigatório.

Assim, a atual defesa do recorrente, ao questionar a idoneidade da defesa preliminar, não logrou comprovar quais foram os prejuízos por ele suportados em decorrência de não terem sido arroladas testemunhas naquela ocasião pela sua defesa e sequer apontar quem seriam
as tais testemunhas possivelmente ligadas diretamente aos fatos criminosos;
dessa forma, bom registrar
a simples deficiência de
defesa

não
anula o processo, salvo demonstração de efetivo prejuízo.

Destaco do STJ:

“(...)a decisão de não arrolar testemunhas e suscitar questões preliminares não implica necessariamente em insuficiência de defesa e nulidade do feito, pois o causídico tem a prerrogativa de escolher essa linha de defesa, não restando demonstrado o prejuízo para o ora paciente. Assim, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Superior Tribunal. (STJ - HC: 563911 MG 2020/0048697-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 30/03/2020)

Enfim, ao menos durante a instrução criminal, vejo que
Celso

Brandolfo
foi assistido pelo d. Defensor Constituído, houve a prática de todos os atos processuais necessários para o bom e regular andamento do feito, não havendo, pois, nenhum prejuízo a ser reconhecido.

Ocorre que, depois, com o fim da instrução, o MP apresentou suas alegações finais na forma oral pugnando pela pronúncia do recorrente nos exatos termos da denúncia.

E embora
o Causídico
tenha atuado na instrução criminal com a disposição e eficiência e que era exigida, veja que em suas
alegações finais
(Id.182200427),
limitou-se a repetir os pedidos do MP
e, então, também
pugnou pela pronúncia do recorrente, inclusive, com a manutenção das qualificadoras
mencionadas pelo
parquet.

Eis os pontos que interessam:

“A materialidade delitiva, ou seja, quanto a acusação prevista no art. 121 do Decreto-Lei Federal nº 2.848/1940 (Código Penal),
resta comprovada diante do relatório policial, laudo pericial, além das oitivas das testemunhas
.

Por outro lado, em que pese a ausência da configuração das qualificadas,
constata-se que há em juízo sumário indícios de autoria delitiva
. Desta forma,
tem-se por comprovada a materialidade, ou seja, a existência do fato
, e
indícios de autoria delitiva por parte do réu, razão pela qual deverá ser submetida a apreciação do presente caso ao Egrégio Tribunal do Júri
.

Neste diapasão, verifica-se que para o decreto de pronúncia basta a prova material do fato e indícios suficientes de autoria, pois que a esta fase não se ajusta o princípio da valoração absoluta da prova.

A impronúncia só é possível se o juiz se convencer da inexistência do delito ou de indícios de autoria. Ainda que haja dupla versão acerca dos fatos, tal questionamento deverá ser remetido ao Tribunal do Júri, pois que nesta fase preliminar prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
.

No tocante à presença de circunstâncias qualificadoras, estas devem ser levadas também à apreciação do Conselho de Sentença no Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

De tal sorte, por todo o arcabouço exposto, não há como subtrair do Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri desta comarca a apreciação dos fatos narrados no bojo da exordial, bem como as circunstâncias qualificadoras.

Diante todo o exposto, requer Vossa Excelência digne-se de pronunciar o réu CELSO BRANDOLFO da acusação descrita na exordial, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Cotriguaçu/MT.”

Oras,
c.v
,
é gritante a ausência de defesa técnica nas alegações finais.

Embora o juízo de pronúncia seja uma fase provisória noto que,
in
casu
, não estamos diante de réu confesso (o recorrente permaneceu em silêncio em todas as oportunidades em que foi ouvido) de forma que caberia a Defesa um pouco de esforço para, ao menos, apresentar uma tese que, possivelmente, pudesse ser defendida com mais afinco em plenário ou, quiçá, em recurso em sentido estrito.

Ao contrário, o d. Advogado não desenvolveu nenhuma tese defensiva (negativa de autoria, excludente de ilicitude ou de culpabilidade), sinalizou pela possibilidade de o recorrente ter praticado o crime nos termos narrados pelo MP, chegando ao cúmulo de pedir a pronúncia, mesmo sem confissão do réu sobre os fatos; assumiu,
vênia
concessa
, quase que o papel de um acusador, fornecendo elementos para a uma possível condenação pelos Jurados, o que configura a completa falta de defesa, e torna nula as alegações finais seguramente viciadas.

A defesa técnica
é indispensável no Processo Penal, e o acusado deve ser assistido por um profissional conhecedor do Direito, justamente para que exista uma
efetiva paridade de armas entre a acusação e a sua defesa
.

Trata-se de uma das tantas garantias previstas na Constituição Federal (contraditório e a ampla defesa), e como parte destas garantias fundamentais em juízo, está o direito do réu a ter um defensor que efetivamente o defenda das imputações que lhe são feitas.

Destarte, não há como deixar de reconhecer a incidência, nestes autos, de violação à garantia constitucional da ampla defesa, porque, é exigência da lei e da Constituição Federal que os acusados sejam assistidos de forma proveitosa (real,
substancial) em todos os atos processuais, cabendo ao Defensor,
cumprir com o mínimo esperado para uma efetiva ampla defesa
.

Por conseguinte, não há como julgar o mérito deste recurso ante a evidente nulidade que, aliás, pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo, conforme dispõe a primeira parte do verbete sumular n. 523 do STF, assim grafado:

Súmula 523 STF
: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu
. ”

Assim, entendo que a atuação da defesa, nas alegações derradeiras,
prestada pelo advogado antes constituído, no ato das alegações finais,
ficou muito aquém daquilo que se reputa como mínimo indispensável para se atender às exigências do art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal,
foi deficitária e praticamente inexistente pois, ao concordar com os termos da acusação, cingiu-se a realizar mero ato formal, sem proposição e sem qualquer substancialidade de uma ampla defesa.

Sobre o tema,
Professora Ada Pellegrini Grinover:

“A exigência de um contraditório efetivo e equilibrado impõe que se analise, em certos casos, o próprio conteúdo das alegações oferecidas, sob pena de se transformar a participação nessa fase em mera formalidade
inócua
, desprovida de qualquer aptidão para influenciar o convencimento do julgador. Conquanto a inépcia ou deficiência também possam ser atribuídas à parte acusadora, é geralmente com relação às alegações da defesa que o problema se coloca com maior frequência e importância, dada a posição privilegiada que deve gozar o acusado, em virtude do princípio do favor rei; os arrazoados vazios, estereotipados ou que terminam até mesmo por aderir à tese do adversário, além de revelarem o despreparo do profissional, ofendem a própria razão de ser da defesa, equivalendo à omissão"(As nulidades do processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 164/165).

No mesmo sentido, também o STJ:

Ao se limitar a reiterar os memoriais da acusação, com pedido de condenação, a defesa não apresentou alegações finais em benefício do paciente, o que, como é de conhecimento, é causa de nulidade no processo penal. Com efeito, ‘as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório’ (HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008,
DJe
25/08/2008). (...). (STJ - HC: 659188 SP 2021/0107163-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)

E também
desde TJMT:

“Nos processos de natureza criminal, a ausência de alegações finais efetivas acarreta a nulidade absoluta do processo, tal como consta da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. Ademais, na espécie, dada a indisponibilidade desse direito, decorrente da relevância da liberdade da pessoa humana, os princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório ganham especial relevância, por força dos tratados internacionais de proteção às garantias individuais dos acusados, impondo-se a destituição do advogado que assistia o apelante, oportunizando a ele a constituição de novo (a) profissional da advocacia para a apresentação das razões recursais
. ”
(TJMT - N.U 1000613-20.2020.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA
SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 23/10/2023)

“Considerando que o exercício da ampla defesa deve ser pleno e efetivo, certo é que o pedido condenatório formulado em sede de alegações finais apresentadas conjuntamente pelo i. Defensor Público em prol de todos os denunciados, colide com a garantia constitucional e os torna indefesos, sendo de rigor a anulação do ato combatido, bem como os subsequentes [inclusive a sentença condenatória], com extensão dos efeitos da decisão ao apelante que não suscitou a preliminar de nulidade e ao sentenciado que sequer recorreu, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto todos se encontram na mesma situação processual, ficando prejudicada a análise do mérito dos apelos interpostos. (TJMT - N.U 0002021-64.2005.8.11.0042
, ,
GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017,
Publicado
no DJE 07/12/2017)

Com tais considerações, e em
consonância
com o parecer da d.
PGJ, acolho, em parte, a preliminar de nulidade
suscitada para
declarar a nulidade
do feito
a partir das alegações finais oferecidas pela d. Defesa
(art. 403, CPP), em virtude da ausência de defesa técnica, acarretada pela inexistência de conteúdo defensivo válido e consistente daquela peça derradeira,
devolvendo-se, assim, o prazo para apresentação de novos memoriais pelas partes e prolação de nova decisão judicial
.

Ficam
prejudicadas
as análises das
demais pretensões formuladas nas razões recursais
, em face do acolhimento em parte da primeira preliminar.

Oficie-se à OAB
para as providências cabíveis, quanto à conduta advogado,
MAXSUELBER FERRARI - OAB/MT 26680
,
no exercício de seu mandato e eventual infração disciplinar cometida pelo profissional.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS CORREIA DE CAMPOS, OAB/MT Nº 299830-A.

Senhor Presidente:

Agradecendo a oportunidade, aproveito também para requerer a expedição de alvará de soltura, tendo em vista que na sentença de pronúncia foi ratificada a prisão do recorrente, e se caso for possível, submeter essa questão à Câmara.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Dr. Matheus Correia, Vossa Excelência fez o pedido neste Recurso ou pede para declarar o Habeas Corpus de ofício?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS CORREIA DE CAMPOS, OAB/MT Nº 299830-A.

De ofício.

V O T O (INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA)

EXMO. SR
.DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Se o recorrente está preso por prisão preventiva, entendo que não é o caso de conceder a liberdade do recorrente nesta oportunidade. Todavia, se o douto defensor quiser, poderá peticionar nos autos e aduzir outras razões, as quais poderia examinar com mais vagar.

Neste momento, não tenho conhecimento se o recorrente foi preso preventivamente por conveniência da instrução criminal, nesse caso, se realmente for necessária a prisão, seria uma decisão em desacordo com o que os autos poderiam indicar.

Inclusive, recebi agora a informação da minha assessoria de que o recorrente fugiu.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS CORREIA DE CAMPOS, OAB/MT Nº 299830-A.

E posteriormente compareceu espontaneamente.

EXMO. SR
.DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Doutor Matheus, peticione que analisarei com calma, penso que é o mais adequado.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS CORREIA DE CAMPOS, OAB/MT Nº 299830-A.

Perfeito, muito obrigado, Excelências.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Desembargador Rondon
Bassil
,

Agregaremos essa fundamentação oral ao seu voto escrito, segundo sua pertinente técnica, para que isso conste do seu voto.

EXMO. SR. DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Perfeitamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024